Tribunal: STF
Processo: AI 371430
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-04
Data de publicação: 2002-06-04

Ementa:
EMENTA: -  CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
 QUESTÃO
CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA.
I. - Inocorrência do contencioso constitucional
autorizador do recurso extraordinário.
II. - A verificação, no caso concreto, da existência, ou
não, do direito adquirido, situa-se no campo infraconstitucional.
III. - Agravo não provido.